Tribunal: TJDFT
Processo: 0732335-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732335-30.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LAURA NOGUEIRA DUARTE RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSURGÊNCIA CONTRA ATO PROCESSUAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação e não apresenta conteúdo decisório, na medida em que não decide qualquer questão processual. Nesse sentido, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 2. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão atacada. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. 3. Agravo interno desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 203, §§ 2o e 3o, e 1.015, ambos do CPC, argumentando que interpôs o agravo de instrumento em face da decisão de ID 102973359 que indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem para que houvesse a correta retificação dos requisitórios anteriormente expedidos, eis que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional Taxa Referencial-TR como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido na decisão preclusa de ID 48591964. Afirma que a decisão agravada, portanto, possui conteúdo decisório. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.040.491/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 203, §§ 2o e 3o, e 1.015, ambos do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Os agravantes interpuseram agravo de instrumento contra a decisão a seguir transcrita (id 102973359 dos autos originários): Oficie-se a COORPRE informando que a decisão ID 59567307 está preclusa. Após o pagamento do Precatório, arquivem-se os autos observando-se as normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Intimem-se. O documento ID 59567307, mencionado na decisão acima, possui o seguinte teor: Ante a concordância das partes acolho e homologo os cálculos da Contadoria Judicial. Expeça-se a RPV/Precatório. Após o pagamento, arquivem-se os autos. Intimem-se. Observa-se que o ato judicial impugnado não possui natureza decisória, pois se trata de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado nesta instância recursal” (ID 34298349), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025